Tribunal: TJES
Processo: 5000454-14.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELZA GONCALVES DE MEDEIROS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000454-14.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO SANTANDER

Recorrida: ELZA GONCALVES DE MEDEIROS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. (1). DA LIDE.
ARGUI A PARTE REQUERENTE QUE SUPORTOU DESCONTOS INFUNDADOS LANÇADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INERENTE AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (CARTÃO N. 4812.XXXX.XXXX.9193) NÃO PACTUADO COM A PARTE REQUERIDA. DIANTE DO CENÁRIO APRESENTADO, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA AVENÇA SUPRAMENCIONADA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALÉM DE QUESTÕES PRELIMINARES COM IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, INÉPCIA DA PETIÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, NO MÉRITO, A PARTE REQUERIDA ADUZ QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO VALIDAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. ALÉM DISSO, FOI CREDITADO O VALOR DE R$ 1.166,55 (MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO REAIS) EM FAVOR DA PARTE REQUERENTE, RAZÕES PELAS QUAIS AS PRETENSÕES INICIAIS DEVEM SER JULGADAS IMPROCEDENTES, EM ESPECIAL, O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE OS FATOS NARRADOS NÃO JUSTIFICAM O SEU ACOLHIMENTO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado (cartão n. 4812.xxxx.xxxx.9193) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.166,55 (mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED - ID 40527716), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...]”. (4) RECURSO
SANTANDER.

AUSÊNCIA DE DANOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO DIGITAL QUE É CELEBRADO EM AMBIENTE CRIPTOGRAFADO, CUJAS INFORMAÇÕES PESSOAIS SÃO VALIDADAS POR ALGORITMO DE SEGURANÇA. COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILÍCITO NA COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE AO SAQUE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LICITUDE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA QUE NÃO GERA VIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ATUALIZADA EM REMOTA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
(5)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(6) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA PUGNA PELO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
POIS BEM.
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO, VISTO QUE, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, A RECORRIDA CELEBROU O CONTRATO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 8380293
A RÉ, EM SEDE RECURSAL, ANEXOU O SUPOSTO CONTRATO, TAL QUAL FIRMADO POR MEIO DA FOTOGRAFIA (PERFIL) DA AUTORA, O QUE CONFIRMA QUE A RELAÇÃO FOI EFETIVADA VIRTUALMENTE (NA MODALIDADE BIOMETRIA). AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
EMBORA SEJA VÁLIDO, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE A AUTORA DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, A PRÓPRIA REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. PORTANTO, AINDA QUE, EM SEDE RECURSAL, A INSTITUIÇÃO REQUERIDA TENHA SUSTENTADO A VALIDADE DA MODALIDADE UTILIZADA NA PACTUAÇÃO DO NEGÓCIO, O QUE SE DISCUTE NÃO É A ILICITUDE DO CONTRATO, MAS SIM O VÍCIO DE CONSENTIMENTO PASSÍVEL DE NULIDADE DO MESMO.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO MORAL, ALÉM DOS DEMAIS PEDIDOS EXPRESSOS PELA RECORRIDA. COM A DEVIDA VÊNIA,
OUSO DISCORDAR, AINDA QUE PARCIALMENTE.
NÃO TENDO RESTADO CONFIGURADA A PRÁTICA DE ILICITUDE E/OU MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PORTANTO, TENHO QUE A DEVOLUÇÃO MATERIAL DEVE SER DAR NA FORMA SIMPLES, MANTENDO-SE AINDA AUTORIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DA AUTORA A SEREM APURADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. QUANTO AOS DANOS MORAIS, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, ENTÃO ENTENDO POR BEM MANTER A CONDENAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ASSIM, ENTENDO QUE SE FAZ NECESSÁRIA A PARCIAL REFORMA DO
DECISUM,
TÃO SOMENTE PARA QUE A RESTITUIÇÃO MATERIAL SE DÊ NA SUA
FORMA SIMPLES. (7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE A REPARAÇÃO MATERIAL SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, MANTENDO-SE O COMANDO SENTENCIAL NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)